Tribunal: TJDFT
Processo: 0748291-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PEDIDOS DE MANUTENÇÃO DA POSSE/LOCAÇÃO ENQUANTO TRAMITAR O FEITO E DE REGISTRO DA PRESENTE DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ARTIGOS 51, 52 E 71 DA LEI DEFERAL. 8.245/1991. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 51 da Lei Federal 8.245/1991 prevê o direito de renovação do contrato de locação não residencial. 1.1. Na hipótese, tem-se que o contrato de locação comercial foi celebrado por escrito e com prazo determinado de 60 meses e que a locatária/agravante tem desempenhado atividade do ramo de distribuição de alimentos desde a celebração do contrato, em 6/3/2020. Ou seja, nos termos do que previsto pela lei, a locatária/agravante preenche os requisitos do direito de renovação. 1.2. Além disso, a ação renovatória foi proposta em 5/9/2024, dentro do prazo decadencial de até 6 (seis) meses do término do contrato (6/3/2024), conforme estabelecido pelo art. 51, § 5o da Lei 8.245/1991. 1.3. Ademais, conforme exposto pela decisão agravada, restaram suficientemente comprovados o cumprimento do contrato, a quitação dos impostos e taxas incidentes sobre o imóvel, a indicação das condições oferecidas para a renovação e as demais condições para o ajuizamento da ação renovatória elencadas no art. 71 da Lei 8.245/1991.
2. Por outro lado, nenhuma das exceções constantes do art. 52 da Lei 8.245/1991 pode ser reconhecida. Conforme a contraproposta, o locador/agravado condiciona a renovação somente ao aumento do valor do aluguel, à atribuição de responsabilidade exclusiva da locatária/agravante pelo fornecimento e manutenção dos pallets e das câmaras frias, à declaração de ciência sobre possível alteração do imposto sobre o imóvel (de ITR para IPTU), à possibilidade de desmembramento de área do imóvel sem diminuição do valor da locação e à responsabilidade exclusiva da locatária/agravante sobre todas as benfeitorias do imóvel. 2.1. Assim, nesta sede, resta demonstrada a probabilidade do direito do locatário/agravante, consubstanciada no direito à renovação da locação comercial.
3. Destaca-se que ação renovatória se presta a preservar a empresa e a proteção do fundo de comércio desenvolvido pelo empresário locatário. Na hipótese, a locatária/agravante tem desenvolvido a atividade comercial faz mais de 4 (quatro) anos no mesmo local, tendo consolidado clientela e gerado empregos. 3.1. Assim, há risco de dano na hipótese de desocupação do imóvel, já que poderia implicar a paralisação da atividade comercial em prejuízo da empresa e de seus empregados.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.